Tribunal: TJMMG
Processo: 2000072-82.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ATIVAÇÃO DA SANÇÃO - A PUNIÇÃO FOI ATIVADA APÓS A SOLUÇÃO DO RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ABORDANDO TODAS AS TESES DEFENSIVAS - A DECISÃO FOI SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA - COMPETE EXCLUSIVAMENTE A ADMINSTRAÇÂO A APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000072-82.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/03/2022 Publicação: 21/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ATIVAÇÃO DA SANÇÃO – A PUNIÇÃO FOI ATIVADA APÓS A SOLUÇÃO DO RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ABORDANDO TODAS AS TESES DEFENSIVAS – A DECISÃO FOI SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA – COMPETE EXCLUSIVAMENTE A ADMINSTRAÇÂO A APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Carlos Pinto e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta pelo requerente, ora apelante, João Carlos Pinto, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação que requer anulação de ato administrativo punitivo. O requerente ajuizou “ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido liminar”, em face do Estado de Minas Gerais. Na inicial, informou ter sido instaurado contra si o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 111.099/2019. O aludido ato administrativo faz constar como síntese do fato que, em 06/06/2019, o requerente teria, na função de comandante da Mega Operação Alferes na área da 3ª Cia PM Ind, com escala das 6 às 14 horas, permanecido no quartel das 7h35min às 11h59min e das 13h01min às 14h08min. O supramencionado PCD, ao final, ensejou ao apelante punição disciplinar pela prática de infração tipificada pelo art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM (desídia no desempenho das funções, por afastamento injustificado do local de trabalho). Contudo, o requerente alegou que o processo administrativo do qual decorreu sanção padece de vícios que ensejam a declaração de nulidades, como impedimento ou suspeição do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 encarregado, realização de atos contrários à forma descrita pela legislação e motivação contrária às provas constantes nos autos. Argumentou que o ato de ativação da sanção disciplinar se deu em 29/09/2020, contudo só teria sido notificado e tomado conhecimento da referida ativação em 05/11/2020. Asseverou, em decorrência disso, que a ativação da sanção se antecipou à respectiva notificação, desobedecendo à norma do art. 473 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA. Afirmou que o ocorrido implica necessidade de anulação da punição disciplinar, salientando prejuízo a eventual promoção por merecimento, além de mácula em registro funcional. Sustentou ter-lhe sido cerceada defesa por impedimento ou suspeição de encarregado. Nesse sentido, apontou que o encarregado não só teria deixado de se manifestar sobre teses da defesa, mas também declarado subordinação a militar comunicante da infração disciplinar, alvo de imputações por parte da defesa do requerente. Nesse sentido, o requerente afirmou que o encarregado descumpriu dever de se declarar impedido, conforme entendimento extraído do art. 178 do MAPPA. Concluiu que o encarregado teria prejudicado a busca pela verdade real. Asseverou a principal tese da defesa no processo administrativo relativa à imprescindibilidade da realização de perícia técnica de filmagens e aparelho de gravação que subsidiaram as provas. Isso teria causado prejuízo à “busca da verdade real”, porquanto ignorou a possibilidade de edições e exclusões indevidas de conteúdo utilizado para a formação da convicção da autoridade administrativa. Ainda nesse sentido, afirmou que a única testemunha de acusação teve seu depoimento influenciado pelas filmagens, o que teria sido constatado quando essa incidiu em contradições ao ser contraditada pela defesa. Por fim, aduziu que a Administração teria ultrapassado os limites da discricionariedade, ao emitir decisão com fundamentação contrária às provas dos autos. Alegou que a testemunha da acusação teria sido induzida por meio da exposição de gravações audiovisuais passíveis de edição ou manipulação prévia a confirmar fatos sobre os quais não estava certa. Disse que, a despeito disso, pedido da defesa para a realização de perícia em filmagens juntadas no processo administrativo teria sido indeferido sob o argumento de que essas teriam sido despiciendas à apuração dos fatos, pois estes foram corroborados por depoimento de testemunha. Afirmou, também, que testemunha de acusação teria incorrido em contradições em relação às filmagens, de modo a não haver prova suficiente para a condenação. Nessa esteira, pelo fato de a Administração ter ignorado a relevância das filmagens na indução da testemunha, bem como a incidência em contradições por parte dessa, o apelante sustentou violação a princípios como o da motivação e o do devido processo legal, além de decisão contrária às provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, requereu concessão de tutela antecipada, alegando existir, além da probabilidade de direito à anulação do processo administrativo-disciplinar pela verossimilhança das alegações da inicial, também perigo de dano irreparável pela perda de conceito funcional e dificuldades na promoção e ascensão na carreira. Esse perigo se daria visto que o requerente concorre a promoção por merecimento e, dessa forma, estaria sendo prejudicado por mácula gerada em sua ficha por punição indevidamente ativada. Por fim, requereu que lhe fosse concedida tutela provisória ou liminar, a fim de anular ou sobrestar os efeitos do PCD n. 111.099/2019 até a decisão judicial final. Pediu que, ao final do processo, fosse provida a ação para declarar a nulidade do aludido ato administrativo. Pleiteou benefícios da justiça gratuita. Requereu, ainda, que o réu fosse condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais e protestou pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos. Foi proferida decisão por parte do juiz de primeiro grau, identificando nos autos ausência de informação referente ao endereço eletrônico do requerente, bem como ganhos do requerente que evidenciaram falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Por conseguinte, foi indeferido o benefício da justiça gratuita, determinado que fosse realizado o recolhimento de custas iniciais e que a inicial fosse emendada. Após ter o requerente emendado a inicial e recolhido custas, o juiz de primeiro grau prolatou nova decisão, por meio da qual entendeu ausente a demonstração de dano potencial necessária à concessão de tutela provisória pleiteada. Em seguida, citou o Estado de Minas Gerais para apresentação de contestação. Citado, o requerido apresentou contestação. Nessa, alegou não ter sido demonstrado prejuízo concreto pelo requerente no que diz respeito ao fato de a ativação da sanção administrativa ter-se dado antes de sua notificação. Afirmou não ter havido causa para impedimento do encarregado pelo processo do qual adveio o ato administrativo sub judice. Nesse sentido, argumentou que o encarregado tão somente evitou formular juízos a matéria estranha ao objeto colocado sob exame, complementando que as supostas acusações relativas ao superior militar feitas pelo requerente deveriam ser de atenção do comando da região, e não de encarregado hierarquicamente inferior. Asseverou que todas as teses arguidas pelo requerente foram devidamente apreciadas e contra-argumentadas e que, a despeito disso, não se figura razoável exigir que o encarregado passe por todas as teses suscitadas pelo requerente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo tão somente enfrentar as teses capazes de enfraquecer seu juízo. Argumentou que a perícia pleiteada pelo requerente foi motivada e devidamente indeferida pelo encarregado, ao ter destacado que testemunha militar perito criminal afirmou não ser possível, na ocasião, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 alteração de data e hora das filmagens. Aduziu, ademais, que as acusações feitas pelo requerente referentes ao induzimento de testemunhas por meio de filmagens tiveram viés meramente especulativo. Por fim, pediu que fosse julgada improcedente a pretensão do requerente. Intimado, o requerente apresentou manifestação em relação à contestação. Reiterou teses apresentadas na petição inicial e juntou julgados. O requerente reforçou a tese de prejuízo concreto da ativação da sanção antes da notificação, sustentando que, se o devido processo legal tivesse prevalecido, teria havido prescrição da pretensão punitiva administrativa, por terem decorrido mais de 2 anos entre a suposta prática de transgressão administrativa e a ativação da sanção. Sustentou novamente a tese da atuação equivocada do encarregado ao indeferir perícia nas filmagens juntadas no processo administrativo, alegando suspeita de terem ocorrido ao menos 6 edições no vídeo. Sustentou, ainda, que a declaração dada pela testemunha perito criminal não prova que o horário constante nas filmagens seria correto, já que só seria possível afirmar isso com perícia específica, o que não foi considerado pela Administração. Ao final, pugnou pela procedência da ação. O juiz de primeiro grau proferiu sentença. Entendeu não ter havido evidência de vestígio material que justificasse a produção de prova pericial sobre as filmagens, tendo o requerente levantado meras alegações de suposições de edição de vídeo e condições do aparelho. Concluiu não ter ocorrido qualquer das causas de impedimento e suspeição descritas taxativamente nos §§ 3º e 4º do art. 66 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Compreendeu não ter o encarregado desconsiderado as teses de defesa do requerente. Quanto às imputações feitas a militar superior, o magistrado sentenciante esclareceu serem impróprias à apuração no mesmo processo administrativo em que o requerente era o acusado, e não seu superior militar. Por fim, o magistrado entendeu que a valoração das provas produzidas no processo administrativo se deu dentro da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário refazer análise valorativa levada a efeito pela Administração. A partir dessa fundamentação, o juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, na razão de 20% do valor atualizado da causa. Irresignado, o requerente, ora apelante, interpôs a presente apelação. No recurso, aduziu a fragmentação da filmagem original em seis vídeos menores juntados aos autos, o que mostrou edições e indicaria evidência de vestígio material que justifica a realização de prova pericial nas filmagens. Argumentou, ademais, que, em momento algum, o encarregado contra-argumentou as 6 edições do vídeo original, deixando, portanto, de observar dever de fundamentação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O apelante aduziu perseguição de militar superior comunicante da suposta transgressão disciplinar. Nesse sentido, argumentou que o mesmo militar teria também sido inquirido como testemunha compromissada da acusação contra o apelante. Reiterou o argumento de que a decisão teria sido contrária às provas dos autos, ao indeferir perícia sobre filmagens que teriam sido utilizadas para a formação da convicção de julgamento do processo administrativo. Nessa esteira, o apelante alegou que o juiz de primeiro grau teria reconhecido que a decisão punitiva teria feito uso das filmagens contestadas pelo apelante. Ao final, o apelante requereu que fosse declarada a nulidade do ato administrativo, com subsequente reabertura do processo a fim de sanar eventuais vícios existentes. Pediu também pela condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O requerido, ora apelado, apresentou contrarrazões de apelação. Reiterou os argumentos por ele externados anteriormente nos autos. Ao final, requereu a improcedência do recurso de apelação interposto pelo apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. A alegação do apelante de indevida ativação da sanção em antecipação à notificação não merece prosperar. Os dispositivos dos arts. 473, § 3º, e 480 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) bastam para afastar essa tese: § 3º. Interposto o recurso disciplinar, com os seus pressupostos de admissibilidade, a sanção disciplinar somente será efetivada e executada após a solução do recurso em primeira instância em que este tenha sido apreciado, como manutenção de medida sancionatória. Art. 480. Após a publicação em boletim reservado da decisão do recurso disciplinar interposto em primeira instância recursal, a Unidade do militar recorrente deverá ativar, imediatamente, a sanção disciplinar, cientificando-o com a cópia do respectivo boletim, haja vista o término do efeito suspensivo. (Grifos meus) Compulsando os autos, verifico à fl. 200 que a Administração procedeu conforme os dispositivos supracitados, ativando a sanção quando da solução do recurso em primeira instância. Desse modo, não há que se falar em indevida antecipação da ativação do ato punitivo. A tese do apelante de impedimento ou suspeição do encarregado por ter deixado de contra-argumentar todas as teses da defesa no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 processo administrativo e ter salientado maior antiguidade do militar comunicante que era alvo de imputações em uma daquelas teses, de igual sorte, não merece prosperar. Insta salientar que eventual falta de fundamentação nada tem a ver com os institutos de impedimento e suspeição. Enquanto o primeiro diz respeito a possíveis vícios que invalidam as decisões, os últimos se referem à existência de vínculos objetivos e/ou subjetivos que impossibilitam o exercício de atividade decisória. Ademais, o encarregado procedeu corretamente ao não adentrar no exame das imputações feitas pela defesa do apelante ao militar comunicante possuidor de precedência hierárquica. Em primeiro lugar, porque tais imputações não dizem respeito aos fatos apurados no Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.099/2019. Em segundo lugar, porque as normas da Seção VI do Capítulo VI do MAPPA deixam claro, sobretudo a partir da leitura do inciso I de seu art. 180, que o envolvimento de que tratam as disposições de seus arts. 178 a 181 se relaciona ao fato sob investigação ou apuração, e não a outros fatos porventura suscitados durante o processo administrativo. Para tanto, o apelante poderia fazer uso dos meios próprios previstos na legislação pertinente, destacadamente, o CEDM e o MAPPA. A alegação de falta de fundamentação pelo fato de o encarregado não ter contra-argumentado todas as teses defensivas também não deve prosperar. Em conformidade com a regra do art. 558 do MAPPA, a aplicação subsidiária do art. 489, § 1º, do CPC deixa claro que não basta existir argumento deduzido em processo e não enfrentado pelo julgador para se considerar uma decisão não fundamentada. Para tanto, é necessário que o argumento em questão tenha capacidade de, ao menos em tese, alterar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o que ocorre no presente caso, já que a decisão se baseou em motivação suficiente. Não cabe prosperar, por derradeiro, o pleito do apelante de que seja declarada nulidade em relação ao ato de indeferimento de perícia nas filmagens juntadas ao processo administrativo-disciplinar. A Administração negou o pleito de que as filmagens fossem submetidas à perícia técnica, utilizando os seguintes motivos: Em que pese não haja motivos para suspeitar da veracidade das filmagens, elas não foram necessárias para provar o afastamento injustificado do comunicado. Vale ressaltar que a testemunha 3º Sgt PM Cledson, fls. 70/74, era o motorista do acusado no dia dos fatos, e afirmou que ambos permaneceram na sede da Unidade das 07h35min às 11h59min e das 13h às 14h. Resta claro que, a despeito de não ter entendido haver motivos para suspeitar da veracidade das filmagens, não teria sido necessária a utilização dessas imagens para a decisão do procedimento disciplinar. A decisão se formou, segundo bem expõe a motivação da Administração, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pela apreciação do depoimento da testemunha 3º Sgt PM Cledson, que, em certo momento, afirmou ter permanecido junto com o apelante no quartel durante os horários das 7h35min às 11h59min e das 13h às 14h. Ainda que o apelante aponte eventuais inconsistências no depoimento da testemunha quanto ao horário preciso em que esteve com o apelante, a apreciação da prova cabe somente à Administração. Nesse sentido, ainda, insta destacar ter a sentença de primeiro grau incidido em erro material, ao afirmar que as filmagens contribuíram para o convencimento da Administração, quando essa registrou expressamente terem sido os vídeos despiciendos para a comprovação dos fatos. Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso do apelante, mantendo a sentença condenatória de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de março de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator